Tribunal: STF
Processo: AI 564892
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Pensão. Dependência econômica. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental não provido.